Tribunal: CARF
Processo: 16561.720163/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
RECURSO DE OFÍCIO. MOMENTO DA VERIFICAÇÃO DO VALOR DE ALÇADA
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. (Súmula CARF no 103)
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA OU NÃO APRESENTADA
Não se conhece do recurso voluntário interposto por contribuinte ou interessado que não tenha apresentado impugnação tempestivamente.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FRAUDE, DOLO OU SIMULAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Começa a fluir o prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ser lançado, quanto aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, quando comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE
Caracterizado o interesse comum na situação que constitua fato gerador da obrigação tributária, é devida a atribuição de responsabilidade tributária, na forma do art. 124, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADOR DE FATO.
Caracterizada a condição de administrador de fato, evidenciada a conduta fraudulenta praticada, é devida a atribuição de responsabilidade tributária, na forma do art. 135, do CTN.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2010
OPERAÇÃO CAMBIAL FRAUDULENTA. IMPORTAÇÕES INEXISTENTES. INCIDÊNCIA.
Incide o IRRF sobre remessas ao exterior de valores decorrentes de operações cambiais fraudulentas baseadas em operações de importação inexistentes, não se aplicando a isenção prevista em lei.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720163/2015-81
ACÓRDÃO
1202-001.365 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

LABOGEN S/A QUIMICA FINA E BIOTECNOLOGIA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
RECURSO DE OFÍCIO. MOMENTO DA VERIFICAÇÃO DO VALOR DE ALÇADA
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância. (Súmula CARF no
103)
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA OU NÃO APRESENTADA
Não se conhece do recurso voluntário interposto por contribuinte ou
interessado que não tenha apresentado impugnação tempestivamente.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FRAUDE, DOLO OU
SIMULAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Começa a fluir o prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que poderia ser lançado, quanto aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação, quando comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE
Caracterizado o interesse comum na situação que constitua fato gerador
da obrigação tributária, é devida a atribuição de responsabilidade
tributária, na forma do art. 124, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADOR DE FATO.
Caracterizada a condição de administrador de fato, evidenciada a conduta
fraudulenta praticada, é devida a atribuição de responsabilidade tributária,
na forma do art. 135, do CTN.
Fl. 2124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.365 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720163/2015-81
2
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2010
OPERAÇÃO CAMBIAL FRAUDULENTA. IMPORTAÇÕES INEXISTENTES.
INCIDÊNCIA.
Incide o IRRF sobre remessas ao exterior de valores decorrentes de
operações cambiais fraudulentas baseadas em operações de importação
inexistentes, não se aplicando a isenção prevista em lei.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício por inferior ao limite de alçada e do recurso voluntário de Carlos Alberto Pereira
da Costa por preclusão. Quanto ao recurso voluntário de Alberto Youssef rejeitar as preliminares
de nulidade e de decadência e dar provimento parcial ao recurso para excluir a exigência da multa
agravada apenas sobre o recorrente, mantendo-se essa penalidade sobre a pessoa jurídica
autuada e demais coobrigados; e reduzir a multa qualificada ao percentual de 100% (cem por
cento).

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Miriam
Costa Faccin (suplente convocado(a)), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos que permeiam o presente processo, passo a transcrever
o relatório integrante do acórdão de impugnação para, a seguir, complementá-lo com a descrição
dos atos processuais praticados a partir daquela ocasião.
Trata o presente processo do auto de infração de fls. 1.414 a 1.426, lavrado pela
DEMAC/SPO, no qual consta a exigência de Imposto sobre a Renda Retido na
Fl. 2125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.365 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720163/2015-81
3
Fonte - IRRF, cód. 2932, no valor de R$ 1.502.613,49, com multa de ofício
qualificada e agravada para o percentual de 225 %, e juros de mora.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal de fl. 1.420, e do
termo de verificação fiscal de fls. 1.308 a 1.412, o lançamento se deve a apuração
da falta de recolhimento de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF,
referentes a pagamentos sem causa ou de operações não comprovadas,
provenientes de remessas de recursos para o exterior, efetuadas no ano-
calendário 2010, por meio de operações de câmbio fraudulentas, baseadas em
operações de importação inexistentes, uma vez que não houve a aquisição de
mercadorias de origem estrangeira por parte da autuada, e cuja finalidade teria
sido unicamente a de evasão de divisas, apuradas em em investigações realizadas
no âmbito da força tarefa das operações Lava Jato e Bidone.
Teriam sido fechados, ao longo de 2010, 13 (treze) contratos de câmbio, firmados
com o Banco Rendimento S/A., no valor total de USD 1.567.975,40 e R$
2.815.570,67, aproximadamente 7,5 % do valor total remetido pela Labogen S.A.
no ano 2010.
Além da aplicação da multa de ofício qualificada, foi aplicada a multa de ofício
agravada de 50%, ante a ausência de atendimento do contribuinte aos elementos
solicitados pela fiscalização, conforme o disposto no inc. I, do § 2o do art. 44 da
Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007.
Em decorrência da comprovação inequívoca da participação em uma organização
criminosa, responsável por operações financeiras com evasão de divisas,
utilizando-se da autuada, foram nomeados sujeitos passivos solidários mediante
lavratura dos competentes termos de sujeição passiva solidária, com base no art
124, incisos I e II, 125, inciso I e art 135, inciso III, todos da Lei 5.172/66 (Código
Tributário Nacional), as seguintes pessoas físicas:

Alberto Youssef, CPF No 532.050.659-72.

Leonardo Meirelles, CPF No 265.416.238-99;

Esdra de Arantes Ferreira, CPF No 259.541.118-71;

Leandro Meirelles, CPF No 336.159.598-33;

Pedro Argese Junior, CPF No 033.756.918-58;

Raphael Flores Rodriguez, CPF No 329.334.438-05;

Carlos Alberto Pereira da Costa, CPF No 613.408.806-44; e

Waldomiro de Oliveira, CPF No 253.798.098-04.

Fl. 2126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.365 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720163/2015-81
4
Foi, ainda, nomeado sujeito passivo solidária o Banco Rendimento S/A., CNPJ No
68.900.810/0001-38, instituição financeira responsável por operar o câmbio sem
a vinculação/apresentação das devidas declarações por parte da autuada, com
fundamento no art. 124, inciso II, do CTN.
Cientificada da autuação por meio eletrônico em 17/12/2015, conforme
documento de fl. 1.552, a autuada não apresentou impugnação.
Cientificados da autuação e dos termos de sujeição passiva solidária em
22/12/2015 por meio dos Editais de fls. 1.677, 1.685 e 1.681, Carlos Alberto
Pereira da Costa, Leandro Meirelles e Esdra de Arantes Ferreira, não
apresentaram impugnação.
Cientificados da autuação e dos termos de sujeição passiva solidária
respectivamente em 07/12/2015, 04/12/2015, 04/12/2015 e 04/12/2015,
conforme ARs de fls. 1.687, 1.689, 1.692 e 1.694, Leonardo Meirelles, Pedro
Argese Junior, Raphael Flores Rodriguez e Waldomiro de Oliveira, também não
apresentaram impugnação.
Cientificado da autuação e dos termos de sujeição passiva solidária em
04/12/2015, conforme AR de fl. 1.696, o Banco Rendimento S/A. apresentou em
04/01/2016, a impugnação de fls. 1.709 a 1.773, na qual alega a tempestividade,
e:
1) a nulidade por falta de motivação quanto ao interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal, que não guardaria relação com o
eventual descumprimento de normas do Banco Central;
2) a ausência de pressupostos ensejadores da responsabilidade solidária;
3) nega o descumprimento de normas do Banco Central do Brasil;
4) a impossibilidade de responsabilização pelas multas lançadas, menos ainda pela
sua qualificação em razão de conduta dolosa e em conluio imputada a autuada e
demais responsáveis solidários, mas não ao impugnante, nem muito menos pelo
agravamento da multa em razão do embaraço à fiscalização, uma vez que sempre
colaborou com a fiscalização.
Cientificado pessoalmente da autuação e dos termos de sujeição passiva solidária
em 02/12/2015, Alberto Youssef, por meio de advogada regularmente
constituída, postou em 04/01/2016, a impugnação de fls. 1.850 a 1.899,
protocolada em 07/01/2016, alegando, em apertada síntese, a tempestividade, e:
1) nulidade por preterimento do direito de defesa, por não ser sido
disponibilizado a íntegra do processo administrativo fiscal por ocasião da ciência
do lançamento de ofício, a qual teve acesso apenas em 23/12/2015,
2) violação do art. 10, II do Decreto no 70.235/72, ante a ausência de descrição da
conduta específica que levasse a conclusão queo o impugnante seria
administrador de fato ou devedor solidário da autuada;
Fl. 2127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.365 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720163/2015-81
5
3) violação do art. 142 do CTN e art. 10, IV do Decreto no 70.235/72, tendo em
vista que teria havido descrição equivocada do evento tributário, não havendo
adequação do fato a norma e via de conseqüência erro na capitulação legal da
exigência fiscal e do vinculo apontado;
4) a decadência dos lançamentos compreendidos no período de 01/01/2010 a
24/11/2010, tendo em vista ter sido cientificado da exigência em 02/12/2015,
ante a falta de comprovação do dolo do impugnante, uma vez que as faturas
comerciais que deram suporte as operações de câmbio tidas como fraudulentas,
teriam sido elaboradas por Leandro Meirelles, a comando de Leonardo Meirelles,
conforme depoimento deste último;
5) a impossibilidade do agravamento de multa, uma vez que o impugnante sequer
foi intimado para cumprir as determinações da fiscalização;
6) a ausência de decisão autorizativa para o compartilhamento de dados,
impossibilitando o uso da prova emprestada do processo penal;
7) nega participação nas infrações apuradas, afirmando a adminstração da
autuada estava a cargo de seus sócios, sendo o impugnante apenas um dos seus
clientes;
8) a ausência de solidariedade, havendo flagrande nulidade ante a ausência de
Mandado de Procedimento Fiscal dirigido ao contribuinte.
Requer o acolhimento de sua impugnação a fim de reconhecer preliminarmente a
nulidade por preterimento do direito de defesa, ausência da descrição dos fatos,
inaplicabilidade da multa qualificada e decadência, ausência de parte integrante
do auto de infração ilegitimidade; a bem de extinguir a presente ação fiscal,
reconhecendo a inexistência do vínculo e débito tributário, no mérito o
reconhecimento da insubsistência e improcedência da ação fiscal, a fim de
declarar a inexistência de solidariedade e responsabilidade e de qualquer vinculo
do impugnante e do débito fiscal, a ele correspondente.
Por fim, requereu seja oportunizada ao impugnante a restituição do prazo, para
fim de complementar a impugnação, juntada de documentos necessários ao
contraditório e deslinde da verdade material.
Por meio do despacho de fl. 1.929, foi convertido o julgamento em diligência para
juntada de documentos comprobatórios da data da postagem da impugnação de
Alberto Youssef, a fim de verificar a tempestividade da mesma.
A referida diligência foi cumprida, com a juntada dos documentos de fls 1.938 a
1.941, os quais comprovam a postagem da impugnação em 04/01/2016.
Novamente convertido o julgamento em diligência, conforme despacho de fl.
1.942, para que fosse efetuada a juntada da decisão judicial que tivesse efetuado
a quebra do sigilo, revogado o segredo de justiça, ou autorizado o
compartilhamento de informações coletadas no bojo dos inquéritos policiais e
processos criminais das denominadas Operações Lava-Jato e Bidone, aos quais a
Fl. 2128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.365 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720163/2015-81
6
fiscalização colheu subsídios para o lançamento e atribuição de responsabilidade
passiva solidária, os autos retornaram com a juntada das decisões judiciais
constantes das fls. 1.953 a 1.955, 1.957 a 1.960 e 1.961 a 1.962, as quais
autorizam o compartilhamento das informações mencionadas com a Receita
Federal, para fins de instrução probatória em procedimentos fiscais.

Como se vê, trata-se que procedimento de fiscalização iniciado a partir de denúncia
oferecida pelo Ministério Público Federal em decorrência das operações “lava a jato” e “Bidone”,
nas quais se constatou um complexo esquema da “lava jato” e revelou a participação de
operadores financeiros, que atuavam no mercado paralelo de câmbio.
Dentre esses operadores financeiro, destaca-se a empresa Labogen S/A
(Contribuinte autuada), o Sr. Alberto Youssef e outros sujeitos passivos identificados no Termo de
Verificação Fiscal. A função da empresa Labogen S/A no esquema revelado pelas operações “lava a
jato” e “Bidone” era servir como instrumento para lavagem de dinheiro e remessa de valores para
o exterior, mediante a simulação de operações de importação.
Nesse contexto, também foi atribuída responsabilidade tributária ao Banco
Rendimento, identificado com quem a LABOGEN S/A celebrou contratos de câmbio para remessa
de valores para o exterior.
De todos os interessados, apenas o Sr. Alberto Youssef e o Banco Rendimento
apresentaram impugnações.
Na ocasião do julgamento de primeira instância, a DRJ julgou assim decidiu, por
unanimidade:
1) DECLARAR REVÉIS, por ausência de impugnação, a autuada e interessados
listados a seguir, MANTENDO A IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
atribuída pela autoridade fiscal a:
Leonardo Meirelles, CPF No 265.416.238-99;
Esdra de Arantes Ferreira, CPF No 259.541.118-71;
Leandro Meirelles, CPF No 336.159.598-33;
Pedro Argese Junior, CPF No 033.756.918-58;
Raphael Flores Rodriguez, CPF No 329.334.438-05;
Carlos Alberto Pereira da Costa, CPF No 613.408.806-44;
Waldomiro de Oliveira, CPF 253.798.098-04; e
2) CONHECER DA IMPUGNAÇÃO de Alberto Youssef, CPF No 532.050.659-72,
NEGANDO-LHE
PROVIMENTO,
MANTENDO
A
IMPUTAÇÃO
DE
SUA
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA atribuída pela autoridade fiscal;
Fl. 2129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.365 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720163/2015-81
7
3) CONHECER DA IMPUGNAÇÃO do Banco Rendimento S/A., CNPJ no
68.900.810/0001-38, DANDO-LHE PROVIMENTO, EXCLUINDO-O DO PÓLO
PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA;
4) MANTER os créditos tributários lançados de imposto de renda retido na fonte -
IRRF, cód. 2932, no valor de R$ 1.502.613,49, com multa de ofício qualificada e
agravada para o percentual de 225 %, e juros de mora.
Contra o acórdão a quo foi interposto recurso de ofício, diante da exclusão da
responsabilidade do Banco Rendimento S/A.
Irresignado, o responsável Sr. Alberto Youssef interpôs recurso voluntário alegando,
em síntese que:
 Nulidade por preterimento do direito de defesa, diante da falta de entrega
de cópia do processo administrativo no ato de sua intimação;
 Nulidade do auto de infração por ausência de descrição do fato;
 Nulidade do auto de infração por equívoco na fundamentação legal da
cobrança;
 Nulidade pelo uso de prova emprestada;
 Decadência;
 Impossibilidade do agravamento da multa de 225%;
 Ausência de responsabilidade tributária

O responsável Sr. Carlos Alberto Pereira da Costa, apesar de não ter apresentado
impugnação, interpôs recurso voluntário contra o acórdão a quo.
O Banco Rendimento S/A apresentou petição argumentando pela manutenção do
acórdão a quo na parque em que excluiu a responsabilidade a ele atribuída.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Fl. 2130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.365 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720163/2015-81
8
1
ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS
Contra o acórdão recorrido foram interpostos recurso de ofício e recursos
voluntários dos responsáveis Srs. Alberto Youssef e Carlos Alberto Pereira da Costa.
1.1 CABIMENTO DO RECURSO DE OFÍCIO
Como relatado linhas acima, a DRJ julgou procedente a impugnação apresentada
por Banco Rendimento S/A., CNPJ no 68.900.810/0001-38, excluindo-o do polo passivo da
obrigação tributária.
Considerando que o valor do crédito tributário de IRRF, acrescido de multas e
consectários legais perfazia R$ 5.744.234,12 quando da lavratura do auto de infração, ao assim
proceder, a DRJ exonerou sujeito passivo do pagamento de tributo em valor superior àquele
definido pela Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017 como valor de alçada para interposição
de recurso de ofício.
No entanto, tendo em vista que para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância, entendo que
o recurso de ofício não deve ser conhecido, por ser inferior ao valor de R$ 15.000.000,00 definido
na Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023.
Por essas razões, não conheço do recurso de ofício.

1.2 CABIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO DO SR. CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA
Quanto ao recurso voluntário interposto por Carlos Alberto Pereira da Costa,
entendo que também não deve ser conhecido.
Conforme ao que se depreende dos autos do presente processo, o referido
Recorrente não apresentou impugnação, de modo que foi declarado revel pela DRJ, que manteve
a imputação de responsabilidade.
Desse modo, por se tratar de matéria não contestada, não se pode conhecer do
recurso voluntário interposto pelo Sr. Carlos Alberto Pereira da Costa.

1.3 CABIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO DO SR. ALBERTO YOUSSEF

Relativamente ao recurso voluntário interposto pelo Sr. Alberto Youssef, entendo
que o recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto, deve ser
conhecido.

Fl. 2131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.365 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720163/2015-81
9
2
RECURSO VOLUNTÁRIO DO SR. ALBERTO YOUSSEF
O responsável Alberto Youssef interpôs recurso voluntário alegando, em síntese:
(i)
nulidade por preterimento do direito de defesa, diante da falta de entrega
de cópia do processo administrativo no ato de sua intimação;
(ii)
nulidade do auto de infração por ausência de descrição do fato;
(iii)
nulidade do auto de infração por equívoco na fundamentação legal da
cobrança;
(iv)
nulidade pelo uso de prova emprestada;
(v)
decadência;
(vi)
impossibilidade do agravamento da multa de 225%; e
(vii)
ausência de responsabilidade tributária

Como são vários os pontos de irresignação, passo a analisar os argumentos do
Recorrente, isoladamente.

2.1 PRELIMINAR DE NULIDADE – ALEGADO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

Alega o Recorrente que o seu direito de defesa foi cerceado, por não ter tido
acesso, na íntegra, do presente processo administrativo tributário.
Quanto a esse ponto, a DRJ acertadamente decidiu que:
Alega o impugnante a nulidade da autuação por preterimento de seu direito de
defesa por supostamente não ter tido acesso à íntegra do presente processo
administrativo fiscal.
Conforme consta dos autos, o impugnante foi cientificado pessoalmente do auto
de infração e do relatório fiscal que o acompanha, tomando conhecimento de
todas as condutas atribuídas pela fiscalização que resultariam em infrações a
legislação tributária, possibilitando, como de fato o fez, a apresentar sua defesa e
exercer o contraditório de forma plena. Só isso já demonstra a improcedência da
alegação.
Além disso, comprovadamente teve acesso ao inteiro teor do processo ainda
dentro do prazo de impugnação, caindo por terra qualquer dúvida quanto a
inexistência de cerceamento de seu direito de defesa.

Fl. 2132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.365 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720163/2015-81
10
A Recorrente suscita a presente preliminar de nulidade, de forma genérica, sem
apontar o real prejuízo que teria sofrido no exercício do seu direito de defesa. Ademais disso, a
sua alegação de que o seu direito de defesa foi prejudicado diante do seu encarceramento
também não merece prosperar, uma vez que nota-se dos autos que o Recorrente contou com
advogada regularmente constituída, que obteve cópia integral do processo administrativo (fls.
1702-1703) e subscreveu a sua impugnação.
Portanto, não há que se falar em nulidade por cerceamento de direito de defesa.

2.2 PRELIMINAR DE NULIDADE – ALEGADA AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DOS FATOS
O Recorrente alega, ainda, que o auto de infração carece da correta indicação dos
elementos que indicam que ele seria o administrador de fato da Labogen S/A.
Nesse ponto, mais uma vez, a DRJ decidiu com acerto.
Sustenta o impugnante a ausência de descrição da conduta específica que levasse
a conclusão que seria administrador de fato ou devedor solidário da autuada, bem
como a descrição equivocada do evento tributário, não havendo adequação do
fato a norma e via de conseqüência erro na capitulação legal da exigência fiscal e
do vinculo apontado.
Tal alegação é insubsistente, a autuação descreve de forma clara e pormenorizada
os motivos pelos quais a autoridade autuante considerou o impugnante como
responsável solidário de fato, apresentando provas dos vínculos entre este a
autuada, com base em depoimentos, e delações prestadas no bojo de
procedimentos criminais, permitindo o impugnante o exercício pleno de sua
defesa, o que de fato o fez com a apresentação de sua impugnação, permitindo
ainda a este julgador apreciar o mérito de todas as questões aduzidas pelo
impugnante, não havendo, por isso, que se falar em cerceamento do seu direito
de defesa.

Ademais disso, há ainda longa descrição de fatos que fundamentaram a atribuição
de responsabilidade solidária ao impugnante, sintetizada no TVF da seguinte forma:
1.3 ALBERTO YOUSSEF, CPF 532.050.65972: considerado pelo MPF o líder da
organização criminosa. Coordenava as atividades dos outros denunciados e era o
responsável por todas as decisões. Foi o responsável direto por constituir,
comandar, promover, integrar e financiar a organização criminosa.
O MPF apurou, ainda, que: o denunciado YOUSSEF estruturou um sistema
complexo de remessas ao exterior e evasão de divisas, valendo-se de empresas de
fachada e “offshores”, simulando contratos de importação, visando realizar
contratos de câmbio fraudulentos.
Fl. 2133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.365 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720163/2015-81
11

Desse modo, por mais que o Recorrente não concorde com a motivação do auto de
infração e atribuição da responsabilidade tributária, é absolutamente improcedente a sua
alegação no sentido de que a autuação carece de uma adequada descrição dos fatos que
ensejaram a atribuição da responsabilidade tributária.

2.3 PRELIMINAR DE NULIDADE – ALEGADO ERRO DE CAPITULAÇÃO LEGAL
O Recorrente alega que o auto de infração é nulo por ofensa ao art. 10, IV, do
Decreto no 70.235/1972. De acordo com o Recorrente a transcrição e referência de uma série de
enunciados prescritivos dificultou a compreensão da capitulação legal da cobrança de IRRF.
Está suficientemente claro no Termo de Verificação Fiscal que o fundamento legal
da autuação é o § 1o do artigo 61 da Lei no 8.981/95 (Art. 674, § 1o do RIR/99) Em outros termos, a
hipótese de incidência é o pagamento efetuado a terceiros por não ter sido comprovada a
operação ou a sua causa.
Nesse sentido, os fatos descritos no TVF também evidenciam que a autuação se
baseia na constatação de remessas ao exterior foram feitas para fins de lavagem de dinheiro
mediante simulação de exportações. Ainda que se entenda que o beneficiário está identificado, a
operação de importação não está.
Dessa forma, não há que se falar em prejuízo ao direito de defesa do Recorrente ou
vício formal por ausência do requisito previsto no art. 10, IV, do Decreto no 70.235/1972.
2.4 NULIDADE – USO DE PROVA EMPRESTADA
A Recorrente alega ainda a nulidade do auto de infração pelo uso de prova
emprestada. Neste ponto entendeu a DRJ que:
Afasto, também, a alegada nulidade por ausência de autorização judicial para
utilização dos documentos apreendidos, uma vez que a foi deferida a quebra dos
sigilos fiscal e bancário, e autorizado o compartilhamento de informações
coletadas nos inquéritos policiais, bem como nos processos criminais com a
Receita Federal pela autoridade judiciária competente.
Também não há nulidade na utilização pela fiscalização de provas obtidas por
empréstimo em procedimento criminal, uma vez que o procedimento de
fiscalização, tal qual o inquérito policial, possui natureza inquisitorial, na medida
que o contraditório em sede fiscal só tem início a partir da apresentação da
impugnação, conforme previsão expressa contida no art. 14, do Decreto no
70.235/72, momento a partir do qual a impugnante começa a exercer plenamente
o seu direito de defesa.
Fl. 2134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.365 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720163/2015-81
12
O julgamento na esfera administrativa é independente da apuração criminal, e a
análise das provas obtidas e compartilhadas com autorização judicial deve se dar
sob a perspectiva do princípio do livre convencimento do julgador, não havendo
que se falar em nulidade na apreciação dos documentos acostados aos autos,
mesmo raciocínio deve ser aplicado a apreciação de provas emprestadas obtidas
em outros processos administrativos, estejam eles encerrados pelo trânsito e
julgado ou não.
Além do mais, o auto de infração foi lavrado por autoridade competente, com
observância aos requisitos previstos no art. 142, do Código Tributário Nacional
(CTN), e art. 10, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (PAF), não se
enquadrando em nenhuma das hipóteses de nulidade previstas no art. 59, do PAF.
Concordo com a decisão recorrida. Nos termos do art. 14 do Decreto no
70.235/1972 é apenas com a impugnação que se instaura a fase litigiosa do contencioso
administrativo tributário. É a partir daí que se instaura o contraditório e a ampla defesa. Esse é o
entendimento consolidade deste Conselho, conforme ao que se depreende do enunciado da
Súmula CARF no 162, in verbis:
Súmula CARF no 162 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência
em 16/08/2021 O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura
com a apresentação de impugnação ao lançamento
Dessa forma, considerando que o Recorrente teve a oportunidade de se manifestar
sobre todos os fatos a ele imputados, não há que se falar em nulidade por prova emprestada.
É nesse sentido que este Conselho vem enfrentando a utilização da prova
emprestada.
Numero do processo: 10380.722474/2013-65
PROVA EMPRESTADA. EXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
POSSIBILIDADE.
Inexiste óbice à utilização de prova emprestada no processo administrativo fiscal,
tampouco é necessária a identidade entre as partes no processo de origem e
aquele a que se destina a prova emprestada. Não há que se falar em nulidade no
uso de prova emprestada quando é oportunizado ao sujeito passivo manifestar-se
sobre todos os elementos trazidos aos autos pela autoridade lançadora.
Numero da decisão: 2401-011.659
Assim, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade.

2.5 DECADÊNCIA
Melhor sorte não assiste ao Recorrente em sua alegação de decadência.
Fl. 2135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.365 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720163/2015-81
13
Está claro, no caso dos autos que os fatos geradores foram praticados com dolo,
fraude e simulação, o que afasta a norma prevista no art. 150§ 4o, do CTN, atraindo a norma geral
prevista no art. 173, I, do CTN.
Ao contrário do que alega o Recorrente, a ciência do auto de infração ocorreu em 2
de dezembro de 2015 (1555-1556), de modo que não há que se falar em decadência do crédito
tributário constituído a partir de fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2010.
2.6 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Conforme ao que se depreende do Termo de Verificação Fiscal, atribuiu-se
responsabilidade solidária ao Recorrente com fundamento nos arts. 124 e 135, ambos do CTN.
Irresignado o Recorrente defende que nenhum dos enunciados prescritivos é aplicável ao caso em
questão, sendo indevida a atribuição de responsabilidade tributária.
Inicio a análise a partir do art. 124, do Código Tributário Nacional, sendo necessário
verificar se o Recorrente partilhava interesse comum na situação que constituiu fato gerador do
IRRF, notadamente as remessas para o exterior sem comprovação da operação.
Conforme se recorda, a acusação fiscal apoia-se na premissa segundo a qual a
LABOGEN S/A foi utilizada para viabilizar esquema de remessa de dinheiro para o exterior,
mediante simulação de operações de importação, que jamais aconteceram.
O Termo de Verificação Fiscal deixa claro que a LABOGEN S/A pertencia ao Sr.
Leonardo Meirelles e que foi utilizada, em troca do pagamento de comissões, para as práticas
determinadas pelo Sr. Alberto Youssef.
O Recorrente afirma que não há nos autos provas para sustentar a afirmação de
que ele seria o chefe, mentor ou líder de organização criminosa, no entanto os seus depoimentos
prestados no âmbito da operação lava-jato, perante Polícia Federal, Ministério Público Federal e
seu Advogado, em acordo de colaboração premiada, com cópia nos autos do presente processo
administrativo (fls. 316 - 373), atestam sua participação relevante nos ilícitos fiscais, ora em
exame, que incluiu o uso da empresa LABOGEN S/A.
Na verdade, mais do que o interesse comum, pode-se dizer a partir das
constatações do Termo de Verificação Fiscal, que o Sr. Alberto Youssef apresentava interesse
próprio na utilização da LABOGEN S/A para realizar operações de remessa de valores para o
exterior.
Dessa forma, havendo interesse baseado em evidente vantagem econômica a ser
obtida pela prestação de serviços operador de câmbio no mercado paralelo, para fins de lavagem
de dinheiro, entendo que a responsabilidade tributária atribuída ao sr. Alberto Youssef deve ser
mantida nos termos do art. 124, do CTN.
Fl. 2136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.365 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720163/2015-81
14
São vários os casos análogos já analisados por este Conselho, nos quais foi mantida
a responsabilidade tributária atribuída ao sr. Alberto Youssef no âmbito dos fatos constatados a
partir das operações “lava jato” e “bidone”. Veja-se:
Acórdão no 1402-003.343
ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO À LEI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Por ser administrador de fato e ter cometido infração à lei, pode o terceiro ser
responsabilizado solidariamente com a pessoa jurídica por tributos que deixaram
de ser retidos e recolhidos, em razão do ilícito perpetrado, mas que, de ofício,
foram constituídos com multa qualificada.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM.
São solidariamente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a
obrigações tributárias, as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TOTALIDADE DO CRÉDITO.
A sujeição passiva solidária atribuída à terceiros responsáveis referese à
totalidade do crédito tributário, sendo este composto pelo tributo, multa e juros,
não havendo espaço para proporção, redução ou exoneração, com base em
critérios de pessoalidade ou participação no delito fiscal.
(1402003.343 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária. Relator Lucas Bevilacqua
Cabianca Vieira)
Acórdão 3301-006.122
SOLIDARIEDADE. OPERAÇÕES DE CÂMBIO. FRAUDE. INTERESSE COMUM. FATO
GERADOR. CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal, a contratação de operações de câmbio fraudulentas,
objetivando a remessa irregular de recursos ao exterior.
Apesar de não constar como gestor ou diretor nos estatutos ou contrato social da
pessoa jurídica, aquele que de fato dirige e gerencia a empresa, coordenando e
ordenando todas as suas operações, responde pessoalmente pelo crédito
tributário decorrente destes fatos por ele praticados, nos termos do art. 135, III,
CTN.
SOLIDARIEDADE. OPERAÇÕES DE CÂMBIO. INTEMPESTIVIDADE A impugnação
intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem é objeto de decisão, não sendo possível,
portanto, apresentar recurso voluntário.
O responsável solidário que não apresenta impugnação, não tem a oportunidade
de apresentar recurso voluntário para trazer alegações de defesa sobre seu
enquadramento na responsabilidade.
Fl. 2137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.365 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720163/2015-81
15
(3301006.122 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária. Relator Salvador Cândido
Brandão Junior)

Acórdão 1302-003.438
INTERESSE COMUM. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
O interesse comum nas situações que constituíram os fatos geradores dos
tributos lançados enseja a atribuição de responsabilidade solidária, nos termos
dos arts. 124, I.

Mas não é só. A responsabilidade tributária da Recorrente também foi atribuída nos
termos do art. 135, III, do Código Tributário Nacional. Ao fundamentar a responsabilidade
tributária, a Autoridade Fiscal imputou ao Recorrente a “administração de fato” da pessoa jurídica
LABOGEN S/A.
1.3 ALBERTO YOUSSEF: considerado pelo MPF o líder da organização criminosa.
Coordenava as atividades dos outros denunciados e era o responsável por todas
as decisões. Foi o responsável direto por constituir, comandar, promover, integrar
e financiar a organização criminosa.
O MPF apurou, ainda, que: o denunciado YOUSSEF estruturou um sistema
complexo de remessas ao exterior e evasão de divisas, valendo-se de empresas de
fachada e offshores, simulando contratos de importação, visando realizar
contratos de câmbio fraudulentos.

Como se viu, não restam dúvidas de que tudo o que consta do Termo de Verificação
Fiscal é suficiente para caracterizar o interesse comum necessário para responsabilização do
Recorrente nos termos do art. 124, do CTN. Entendo que não existem dúvida de que atos ilícitos
foram praticados com o propósito de dissimular a natureza das operações, o que permite a
atribuição da responsabilidade tributária. Resta, então, indagar se o Recorrente detinha poderes
de gestão que o caracterizassem como sócio de fato.
Do depoimento do Sr. Leonardo Meirelles transcrito no TVF fica claro que a
LABOGEN S/A funcionava a serviço do Recorrente. O referido depoente informou que recebia uma
participação de 1% sobre o valor das operações realizadas pelo Recorrente com a utilização da
LABOGEN. Embora a utilização da LABOGEN não fosse exclusividade do Recorrente.
O Recorrente argumenta que não guardava relação de hierarquia e subordinação
com os Srs. Leonardo Meirelles, ou com os sócios ou subordinados de Leonardo Meirelles. No
entanto, constam dos autos do presente processo elementos que evidenciam a sua ingerência na
gestão da LABOGEN.
Fl. 2138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.365 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720163/2015-81
16
Com base na denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal nos autos da ação
penal sob no 5049557-93.2013.404.7000, a Autoridade Fiscal afirma que:
o proprietário de fato dessas empresas é Alberto Youssef. Leonardo Meirelles
afirma que Youssef fazia uso das contas bancárias da Labogen S.A., da Indústria de
Medicamentos Labogen, da Piroquímica, da HMAR Consultoria e da RMV & CVV
Consultoria;

Mais adiante, a Autoridade Fiscal transcreve trechos do depoimento de Leonardo
Meirelles, do qual destaco alguns trechos que evidenciam a ingerência do Recorrente na gestão da
LABOGEN S/A.
2. Leonardo Meirelles no termo de Declaração de 17/09//2014, resumidamente
declarou que:
Interrogado:- Quando ia o dinheiro pra fora, a pessoa disponibilizava aqui em
reais, aqui no Brasil. Então, não tem saque. Na verdade, eu te entrego uma
posição no exterior e você me entrega uma posição em reais aqui.
Juiz Federal: - E esses reais iam pro Alberto Youssef?
Interrogado:- Pro Alberto. Lógico. Sempre.
(...)
Defesa de Leonardo: - O senhor Alberto Youssef, aqui em depoimento ao doutor
Moro, disse que ele era, não era o chefe dessa organização. Sob sua perspectiva,
ele era o líder dessa organização, era ele que tinha poder, era ele que fazia os
contatos com as empreiteiras, era ele que distribuía os valores entre os agentes
políticos? Pode explicar isso com propensão?
Interrogado:- Com certeza, doutor. Na verdade, acredito que o malfeitor e o
mentor de tudo isso é o Alberto Youssef, de uma forma muito clara e espontânea.
No escritório dele, ele tinha... as pessoas o procuravam pra ele criar formas, de
alguma maneira, criar os meios e os caminhos, como já disse isso pro doutor.
Nota fiscal, o que está aqui mensurado nos contratos, e toda essa documentação,
é o que é crível, o que é perceptível. Na verdade, o volume de movimentação, de
espécie de outras moedas, sempre foi muito maior do que isso. Na verdade, isso é
uma parte de um processo, acredito eu, criado por ele. Porque eu tinha contato
onde que, tanto de agentes públicos, quanto de... acredito que de deputados,
enfim, de pessoas que tinham alguma ingerência sobre algum assunto. No caso,
aqui, nós estamos tratando sobre Petrobras, mas como eu coloquei, naqueles
contratos que eu coloquei pro doutor, ali nós estamos colocando de uma forma
específica, Excelência. Na verdade, se você pegar, acho que são 20, 22 contratos,
Fl. 2139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.365 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720163/2015-81
17
cada empresa daquela é um tipo de obra, é um tipo de contrato, tem
saneamento, tem ferrovia, tem N, N formas, né?

Como dito linhas acima, são vários os casos análogos que já foram julgados por este
Conselho. Nesse sentido, destaco acórdão proferido pela 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, cujo voto vencedor peço venia para transcrever. Trata-se do acórdão no 9202-
010.398.
Quanto ao conjunto probatório dos autos vejo que está, sim, caracterizada a
gestão de fato dos negócios da empresa autuada e do grupo, por parte do
recorrido que agira, inquestionável e dolosamente, com excesso de poderes em
afronta à lei, notadamente no que tange às importações fraudulentas e seus
desdobramentos, tal como bem colocaram o relator do acórdão paradigmático –
único admitido - e o do acórdão de primeira instância destes autos.
A esse propósito, passo a colacionar os fundamentos da decisão de primeira
instancia, nos termos a seguir:
A Impugnante afirma não se sustentar a imputação de chefia de organização
criminosa, muito menos qualquer tipo de responsabilidade tributária. Entre
outros argumenta que “não há elementos que demonstrem que YOUSSEF tinha
poder de gestão de qualquer empresa controlada por MEIRELLES, LABOGEN por
ocasião dos fatos jurídicos tributários e, dando causa a exigência fiscal. Muito
menos que as operações ocorridas em 21/02/2011 e 20/09/2012, tenham
qualquer tipo de relação com YOUSSEF” (fl. 38 da Impugnação). Enfim, entendeu
que “(...) não logrou as autoridades fiscais comprovar o suposto vínculo seja com
fundamento no artigo 124, I ou do artigo 135, III do CTN” (fl. 35 da Impugnação).
Os fatos alegados pela Impugnante não refutam a hipótese de comando da fraude
perpetrada consistente em simular importações com fim de ("lavar" e) remeter
recursos (ilícitos) para o exterior e, assim, promover a ilicitude fiscal da qual trata
estes autos. Os depoimentos do próprio Alberto Youssef prestados no âmbito da
operação lava-jato, perante Polícia Federal, Ministério Público Federal e seu
Advogado, em acordo de colaboração premiada, já tornados públicos (e.g. “Folha
de São Paulo”, de 12/03/15), com cópia nos autos deste PAF (v. fls. 315 e ss),
atestam sua participação relevante nos ilícitos fiscais, ora em exame. Algumas
passagens do Termo de Colaboração devem ser aqui destacadas:
(...) QUE, assevera que muitos pagamentos eram feitos por meio de transferências
no exterior em favor das off shores de LEONARDO MEIRELLE (sic.), NELMA
PENASSO e de clientes de CARLOS ROCHA, vulgo CEARA; (...);QUE, os valores em
espécie eram obtidos junto as contas da MO CONSULTORIA ou outras empresas
de WALDOMIRO, junto a LABOGEM ou PIROQUIMICA; (...)QUE, questionado
acerca de quais empresas utilizava para emissão de notas, diz que utilizava as
empresas de WALDOMIRO (MO CONSULTORIA, RCI e RIGIDEZ), empresas de
LEONARDO MEIRELLES (não recordando o nome no momento) sendo que
Fl. 2140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.365 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720163/2015-81
18
eventualmente a GFD emitiu notas também ficando o declarante, nesse caso, com
a verba destinada a cobertura de custos de emissão de nota fiscal; (gn, fls. 315 e
ss)
Nesta passagem, o Impugnante, então declarante, admite relações tanto com as
pessoas físicas Leonardo e Waldomiro, quanto com as pessoas jurídicas Labogen e
Piroquímica, no contexto da fraude desvendada pela força tarefa da lava-jato.
Observe-se que havia pelo Responsabilizado-Impugnante uso livre das empresas
de Leonardo Meirelles para as operações que viabilizavam os ilícitos, seja
emitindo notas fiscais ideologicamente falsas, seja transferindo recursos para o
exterior, seja para operações bancárias. Tudo admitido pelo Impugnante em seu
Termo de Colaboração. Na seqüência esta conclusão é corroborada ainda em
outra passagem do depoimento de Youssef:
QUE nestes casos as empresas de WALDOMIRO transferiam os recursos para as
empresas de LEONARDO e este fornecia o dinheiro em espécie ao declarante;
QUE para isto o declarante remunerava LEONARDO a ordem de 1% a 2% do valor
sacado, utilizando-se para tanto o valor de 5,5% que sobravam dos 20%
anteriormente mencionados; QUE, acerca de empresas de LEONARDO MEIRELLES
no exterior, explica que a sua relação comercial com LEONARDO era inicialmente
relacionada a transferências financeiras, sendo que o declarante emitia TEDs para
que este fizesse saques em espécie e lhe devolvesse o dinheiro, tendo LEONARDO
executado a tarefa de emissão de notas como WALDOMIRO, nos termos antes
mencionados; QUE, LEONARDO recebia cerca de 1 a 2% do valor da transação no
caso dos saques, sem emissão de nota fiscal; QUE, ocorreram casos em que o
declarante devia receber recursos no exterior e os valores foram careados (sic.) as
empresas usadas por LEONARDO a RFY, ELITE DAY e a DGX, promovendo este a
disponibilização dos valores ao declarante no Brasil. (gn, fls. 315 e ss).
Alberto Youssef admitiu - citação anterior - que fazia uso das contas bancárias,
entre outras, da Piroquímica e Labogen e, agora, admite que remunerava
Leonardo Meirelles, inferindo-se daí haver relação de subordinação deste em
relação a si. Leonardo Meirelles, por sua vez, em seu depoimento (fls. 373 e ss) à
Polícia Federal, admitiu a prevalência de Youssef. Observe-se que os depoimentos
convergem no sentido apontado de um comando de Alberto Youssef:
(...) QUE ALBERTO YOUSSEF fazia uso das contas bancárias da LABOGEN QUÍMICA,
INDUSTRIA LABOGEN, PIROQUÍMICA, HMAR CONSULTORIA e RMV CCV
CONSULTORIA, para indicar o recebimento de depósitos e transferências
financeiras para tais contas de onde o dinheiro era utilizado em sua maioria para
aquisição de contratos de cambio referente a importações fictícias; QUE no
tocante aos valores depositados nas empresas controladas pelo declarante acima
citadas com destino ao exterior, YOUSSEF sempre avisava ao declarante a respeito
do recebimento de determinado valor que deveria ser disponibilizado no exterior
para uma empresa que o próprio YOUSSEF indicava, inclusive os dados bancários.
Fl. 2141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.365 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720163/2015-81
19
A partir destas informações recebidas de YOUSSEF, o declarante fechava o cambio
e a operação correspondente; (...)
Ou seja, todos os contratos de cambio feitos a mando de YOUSSEF não possuem
declaração de importação e não foram objeto de pagamento de qualquer tributo;
(...)
Ora, o depoimento de Leonardo torna-se ainda mais relevante porque fora
confirmado em juízo, trazendo esclarecimentos de sua relação com Youssef:
Juiz Federal: - Mas essas remessas pra fora, nem todas estavam amparadas por
importações reais, é isso?
Interrogado:- Perfeito. Nem todas estavam amparadas devidamente pelas suas
devidas importações.
Juiz Federal; - O senhor fazia esse serviço só para o senhor Alberto Youssef ou
para outras pessoas também?
Interrogado:- A principio, a grande maioria, por questões de dificuldades
financeiras, naquela ocasião, naquele momento, eu efetuava, a grande maioria,
vamos dizer, 80%, 70 a 80%, era pro seu Alberto. (...)
Juiz Federal: - Esses... e pra isso o senhor utilizava a Labogen e a Piroquímica?
Interrogado:- Sim. Sim, Excelência. (...)
Juiz Federal: - Mas daí como é que o senhor fazia pra disponibilizar, então,
dinheiro pra ele, em espécie?
Interrogado:- Então, disponibilização... vamos voltar um pouquinho. Então, a
gente tem um contrato originário de prestação de serviço ou consultoria, que
seja, para uma construtora ou... que seja, advinda de algum acerto de agentes
públicos, né? Esse contrato é transformado em uma emissão de uma nota fiscal
que creditou numa empresa terceira, no caso, na MO. E essa empresa passou o
TED pra minha conta da Labogen. Aí a Labogen faz o fechamento de câmbio do
pagamento de importações que não existiram, perfeito? Para beneficiários, esses
terceiros, e esses terceiros que pagam em reais aqui. Onde, a princípio, configura
a prática do dólar cabo, vamos dizer assim. Basicamente, esse é o desenho, o
caminho por onde a coisa acontecia. (fls. 400 e ss) (gn)
O depoimento em juízo de Leonardo Meirelles deixa claro sua íntima relação com
Alberto Youssef. Depreende-se do depoimento, por exemplo, que Leonardo e
suas empresas funcionavam a serviço de Youssef, embora não exclusivamente.
Serviço concretizado em remessas de dinheiro com base em importações fictícias
e sem pagamentos dos tributos devidos. Há outros depoimentos (Waldomiro,
Leandro, Esdra e Pedro nos autos, v. fls. 373 e ss) corroborando o mesmo
entendimento.
Na autuação que se examina, restou evidenciado o interesse do responsável, ora
impugnante, nas atividades que deram origem aos fatos geradores dos tributos
Fl. 2142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.365 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720163/2015-81
20
devidos pela autuada, conforme disposto no citado artigo 124, inciso I, do CTN -
uma vez que participara efetivamente nas ações delituosas, beneficiando-se ainda
das atividades ilícitas da empresa.
Os indícios convergem no sentido de haver propósito e interesse comum na ação
de contribuinte e responsável a fim de simular contratos de câmbio, amparados
em importações inexistentes, sem os devidos recolhimentos dos tributos
incidentes (IOF e IRRF), promovendo simultaneamente evasão fiscal e evasão de
divisas, causando graves danos ao erário público. Havia interesse comum entre os
arrolados e também uma espécie de controle geral de Youssef sobre as
operações, o que justifica a aplicação do art. 124, I e também do art. 135, III, do
CTN. Daí entende-se como correta a lavratura dos autos de infração contra a
contribuinte e a lavratura do Termo de Sujeição Passiva Solidária, acostado aos
autos, da responsável, ora impugnante.
Nesse contexto, adiro à conclusão do colegiado paradigmático quando asseverou
que: “...embora o Recorrente não figure como sócio da autuada (Labogen SA
Química Fina e Biotecnologia) exercia atividade fática de gestão com excesso de
poderes em afronta à lei (item 56), verifico nítido elemento doloso. Em vista das
premissas técnicas desenvolvidas nos itens 39 a 44 (pressupostos de aplicação do
artigo 135. inciso Hl, do CTN), deve ser mantida a responsabilidade pessoal do Sr.
Alberto Youssef.”
Dessa forma, entendo que estão presentes os requisitos legais para atribuição da
responsabilidade, tanto pelo art. 124, quanto pelo art. 135, ambos do Código Tributário Nacional.

2.7 MULTA QUALIFICADA

O Recorrente insurge-se, também, contra a qualificação da multa de ofício. Entendo
que não lhe assiste razão.
A Autoridade Fiscal assim fundamentou a qualificação da multa de ofício.
Caracterizando o dolo, apresentamos, resumidamente, fatos e atos praticados
para demonstrar que a empresa Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia teve o
intuito consciente de efetuar operações de câmbio para pagamento de
importações inexistentes, sonegando informações que deveriam prestar e
prestando informações falsas, com o fim de promover, sem autorização legal, a
saída de divisas para o exterior:
1. Saída de divisas para o exterior, como China, Hong Kong, Nova Zelândia,
Estados Unidos, Uruguai, Formosa/Taiwan, Suíça, Bélgica, Espanha, Coreia, Itália,
Índia e Alemanha no montante total de US$ 75.312.713,17, por meio de 1.294
contratos de câmbio fraudulentos, sob a falsa rubrica de “Importação – Câmbio
Simplificado”.
Fl. 2143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.365 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720163/2015-81
21
2. Essas operações de importação foram fictícias. O ato é apenas simulação para a
evasão de divisas.
3. A Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia realizou diversas importações
simuladas com a RFY IMP. EXP LTD. e com a DGX IMP. AND EXP. LIMITED nos
anos-calendários de 2012 e 2013. Ambas empresas não existem de fato e nunca
realizaram exportações ao Brasil, conforme pesquisas efetuadas pela Receita
Federal do Brasil.
4. O contrato social da empresa DGX Import & Export Limited, foi registrada em
Hong Kong em nome de Leandro Meirelles e era utilizada para fraudes realizadas
sobretudo na importação fraudulenta. Por sua vez, Leonardo Meirelles, sócio da
Labogen e irmão de Leandro assina como presidente da empresa offshore RFY
Imp. Exp. Ltd.
5. Constituída em 30/09/1988, com capital social de 3,4 bilhões de cruzados é
uma empresa de fachada.
6. Declarou receitas nulas ou inexpressivas nos anos-calendário 2009 e 2010 e se
declarou inativa no ano-calendário 2012. Não comercializava qualquer produto
pelo menos desde 12/05/2008, não tinha sede física e era “um monte de papéis”,
conforme declarado pelos próprios sócios da empresa.
7. Registrou no Siscomex, no período de 01/2009 a 12/2013, apenas 24
Declarações de Importação, no valor de US$ 372.935,54. Porém, nenhuma dessas
operações de importação estão relacionadas com os 1.294 contratos de câmbio
fraudulentos, sob a falsa rubrica de “Importação – Câmbio Simplificado”.
8. Conforme declarado pelo próprio sócio da empresa Leonardo Meirelles, o já
denunciado e condenado, Alberto Youssef utilizava as contas da empresa para
movimentação dos valores recebidos em operações irregulares de câmbio e
evasão de divisas, pagando 1% de comissão sobre os valores movimentados aos
sócios da empresa.
Conforme o art. 73 da Lei no 4.502/64, conluio é o ajuste doloso entre duas ou
mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos
arts. 71 (sonegação) e 72 (fraude).
O conluio é o ajuste e a colaboração entre pessoas na ação ou omissão típica e
antijurídica. É sempre dependente de hipótese que se configure como sonegação
ou fraude.
A simulação pode ser incluída no conluio, pois foram estabelecidos negócios
jurídicos bilaterais nos quais participaram empresas envolvidas. Como
"importadora" a Labogen S.A. e como "exportadoras" as empresas inexistentes
RFY IMP. EXP LTD e DGX IMP. AND EXP. LIMITED, que pertencem ao sócio das
empresas Labogen Leonardo Meirelles e a seu irmão Leandro Meirelles,
respectivamente.

Fl. 2144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.365 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720163/2015-81
22
De tudo que foi aqui exposto, é evidente a presença dos elementos ensejadores da
qualificação da multa de ofício. Trata-se de situação na qual se verifica até mais do que uma das
hipóteses qualificadoras, sendo possível identificar a conduta dolosa de sonegação e conluio.
Dessa forma, proponho a manutenção do acórdão a quo, cujo voto transcrevo
abaixo e adoto como razões de decidir.
Conforme explicitado no presente voto, restou comprovada a prática de
sonegação, fraude e conluio, inclusive da participação do impugnante, segundo a
definição contida nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, na medida que foram
contratadas 13 (treze) operações de câmbio para pagamento de bens importados
sem que nenhuma das importações fossem realizadas.
Os recursos foram remetidos ao exterior, com base em contratos de câmbio
elaborados mediante a apresentação de faturas comerciais (invoices) falsas, cujos
destinatários seriam empresas estrangeiras de propriedade de um dos sócios da
autuada, com a finalidade de efetuar pagamentos de propinas a terceiros não
identificados, por meio de lavagem dinheiro, e de fraude cambial.
Desse modo, foi lançado o IRRF por pagamentos a beneficiário não identificados,
com fulcro no art. 61, da Lei no 8.981/95, norma reproduzida no art. 674 do
RIR/99, bem como no art. 97, alínea “a”, do Decreto-Lei no 5.844/43.
Assim, considero escorreito o lançamento da multa qualificada, em consonância
com o disposto no § 1o, do art. 44 da Lei no 9.430/96.

No entanto, não se pode olvidar que a multa qualificada, aplicada na proporção de
150% na ocasião da lavratura dos autos de infração, foi reduzida pela Lei no 14.689/2023, que
alterou o § 1o, do art. 44, da Lei no 9.430/1996, que passou a ter a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; VII – 150% (cento e cinquenta por
cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do
lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo.
Como se vê, a multa qualificada aplicável nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73,
da Lei no 4502/1964, antes fixada em 150%, com a nova redação da Lei no 9.430/1996, passou a
ser de 100% sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição objeto do lançamento.
Fl. 2145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.365 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720163/2015-81
23
Por outro lado, uma nova multa de 150% foi instituída para punir casos de
reincidência. Evidentemente, o caso em tela não comporta a aplicação da nova multa de 150%
prevista no inciso VII do §1o, do art. 44, da Lei no 9.430/1996, por força do princípio da
irretroatividade.
Dessa forma, por força da norma prevista no art. 106, II, do Código Tributário
Nacional, a multa qualificada deve ser reduzida para 100%.
Dessa forma, entendo que a retroatividade benigna deve ser reconhecida de ofício
para que a multa qualificada seja reduzida ao patamar de 100%, de acordo com a legislação
vigente na ocasião do presente julgamento.

2.8 MULTA AGRAVADA

Por fim, o Recorrente questiona, também, a imputação de multa agravada.
Conforme consta do TVF a Multa agravada foi assim fundamentada:
Considerando a ausência de atendimento do contribuinte aos elementos
solicitados pela fiscalização, a multa de ofício foi agravada de 50% (cinquenta por
cento), conforme o disposto no inc. I, do § 2o do art. 44 da Lei no 9.430/96, com a
redação dada pela Lei no 11.488/2007:
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007) (grifamos)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488/2007) (grifamos)

Por sua vez, o Recorrente alega que não tinha ciência da ação fiscal e que, por essas
razões, não poderia ter praticado o ato ilícito de descumprir o prazo estabelecido pela
Fiscalização, não sendo possível atribuir-lhe responsabilidade por omissão de terceiro. Entendo
que lhe assiste razão.
Apesar de estarem evidenciados elementos que caracterizem o Recorrente como
administrador de fato da LABOGEN S/A, responsável pelas operações de importação simuladas
que deram origem à autuação, não há como afirmar que este foi intimado ou tinha conhecimento
da intimação endereçada à LABOGEN S/A.
Assim a solução mais adequada seria a delimitação do montante do crédito
tributário imputado ao responsável, conforme veio a estabelecer a Instrução Normativa no 1862,
de 27 de dezembro de 2018, publicada após a lavratura do auto de infração em análise.
Fl. 2146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.365 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720163/2015-81
24
Art. 3o Na hipótese de imputação de responsabilidade tributária, o lançamento de
ofício deverá conter também:
I - a qualificação das pessoas físicas ou jurídicas a quem se atribua a sujeição
passiva;
II - a descrição dos fatos que caracterizam a responsabilidade tributária;
III - o enquadramento legal do vínculo de responsabilidade decorrente dos fatos a
que se refere o inciso II; e
IV - a delimitação do montante do crédito tributário imputado ao responsável.

Dessa forma, penso que a multa isolada não pode ser exigida do Recorrente, razão
pela qual merece provimento o seu recurso nesse ponto.
Igual entendimento foi adotado pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção
de Julgamento deste Conselho, em caso análogo no qual também se discutia a imputação de
multa agravada ao Sr. Alberto Youssef pelo não atendimento de intimação pela LABOGEN S/A.
Trata-se do acórdão no 1402-003.343, de relatoria do ilustre ex-Conselheiro Lucas
Bevilacqua Cabianca Vieira.
Em relação à multa agravada, traço as seguintes considerações. Tratase de
penalidade e, portanto, entendo não pode ultrapassar a figura do condenado, é o
que dispõe o art. 5o, XLV da CF: nenhuma pena passará da pessoa do condenado,
podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens
ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o
limite do valor do patrimônio transferido.
A multa agravada é sanção nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: I prestar esclarecimentos; II apresentar os
arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de
agosto de 1991; III apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38
desta Lei.
Dessa forma, não tendo sido intimado para prestar informações, deve ser
reduzida a multa para o patamar de 150%.
Nesse sentido o decidido pela e. CSRF nos autos do Processo Administrativo no
13603.002869/200301, Acórdão no 9101002.124:
MULTA AGRAVADA. FALTA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA.
INAPLICABILIDADE.
O agravamento da multa independe da qualificação e exige, ao longo dos
trabalhos de auditoria, intimação específica à empresa e aos responsáveis
solidários. Constatadas a ausência de intimação para prestar esclarecimentos e a
falta de provas da recusa não há fundamento para a exação.
Fl. 2147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.365 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720163/2015-81
25
REGIMENTO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO.
CONHECIMENTO. SÚMULA VINCULANTE DO STF.
As Súmulas Vinculantes do Supremo Tribunal Federal deverão ser aplicadas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos especiais no âmbito da CSRF, após
conhecidos, quando interpostos anteriormente à data de publicação das referidas
súmulas.
DECADÊNCIA. PRAZO.
É inconstitucional o art. 45 da Lei no 8.212, de 24/07/1991, que trata de
decadência.
(Súmula Vinculante do STF no 08/2008).
Ante o exposto voto pela redução da multa.

Por essas razões, entendo que não é devida a exigência da multa agravada do
Recorrente.
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por:
(i)
não conhecer do recurso de ofício;
(ii)
não conhecer do recurso voluntário do responsável Carlos Alberto Pereira da
Costa;
(iii)
conhecer do recurso voluntário do responsável Alberto Youssef, rejeitar as
preliminares de nulidade e decadência e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para excluir a exigência da multa agravada apenas sobre o
recorrente, mantendo-se essa penalidade sobre a pessoa jurídica autuada e
demais coobrigados; e reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%
(cem por cento).
Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 2148
DF CARF MF
Original